Tribunal: TJMT
Processo: 1006603-49.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006603-49.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DAS NEVES E SILVA - CPF: 109.068.191-72 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), IMAGENS - MEDICINA DIAGNOSTICA S.A. - CNPJ: 11.135.984/0001-34 (RECORRIDO), VINICIUS BARUA PELDIAK - CPF: 008.646.451-55 (ADVOGADO), ADRIANA AUXILIADORA MOURA MORAES DE FREITAS - CPF: 544.868.231-68 (ADVOGADO), COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (RECORRIDO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1006603-49.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1006603-49.2024.8.11.0002

Embargante:

Maria das Neves e Silva

Embargada:
Imagens - Medicina Diagnostica S.A. e Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá Ltda.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONSIDERADO. OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A embargante alega omissão quanto à ausência de ressalva referente ao benefício da justiça gratuita na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao fixar condenação em honorários sucumbenciais sem ressalvar a hipótese de concessão do benefício da justiça gratuita, em afronta ao disposto no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Verifica-se omissão no dispositivo do acórdão quanto à necessária ressalva do benefício da justiça gratuita, que impede a exigibilidade imediata das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, embora a parte beneficiária da justiça gratuita possa ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, sua exigibilidade fica suspensa enquanto perdurar tal condição, nos termos legais.

5.

A omissão verificada restringe-se ao teor do dispositivo, não havendo necessidade de rediscussão do mérito nem modificação do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração acolhidos, para sanar omissão e retificar o parágrafo do dispositivo, fazendo constar: “condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais”. Mantém-se, quanto ao mais, a decisão embargada.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à concessão do benefício da justiça gratuita deve ser sanada para assegurar que as verbas sucumbenciais sejam exigíveis apenas se cessada a condição de hipossuficiência.

2.

A condenação em honorários advocatícios não se mostra incompatível com a gratuidade judiciária, desde que observada a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil.

3.

O acolhimento de embargos de declaração para sanar omissão não implica alteração do resultado do julgamento quando ausente erro na conclusão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, artigo 98, § 3°; artigo 1.022, inciso II; Lei número 9.099, de 26/09/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
:
Superior Tribunal de Justiça, AgInt no Recurso Especial número 1.727.555/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/09/2018, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28/09/2018.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1006603-49.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1006603-49.2024.8.11.0002

Embargante:
Maria das Neves e Silva

Embargada:
Imagens - Medicina Diagnostica S.A. e Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá Ltda.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de Maria das Neves e Silva.

Ação:

de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada e Danos Morais.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Sentença (Id. 283806086):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Acórdão
(Id. 293030396): conheceu do recurso inominado interposto por Maria das Neves e Silva
e negou
-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 294812999):
a
embargante alega que existe omissão no acordão visto que a condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais, desconsiderando o fato de ser beneficiária da justiça gratuita.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1006603-49.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1006603-49.2024.8.11.0002

Embargante:

Maria das Neves e Silva

Embargada:
Imagens - Medicina Diagnostica S.A. e Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá Ltda.

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Maria das Neves e Silva
contra o Acórdão de Id no 293030396, exarado por esta Turma Recursal.

Em suas razões recursais a embargante alega que existe omissão no Acórdão, pleiteando a sua reforma no que tange à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Da análise dos autos, observa-se que os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude da omissão constante da decisão editada, referente apenas ao teor do dispositivo, que indicou
equivocadamente
os termos: “
Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.
”

Quando o correto é: “
condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,

ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
”

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo do acórdão fazendo constar: “
condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,

ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
”, mantendo-se, quanto ao mais a decisão embargada.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025